Tribunal: CARF
Processo: 13896.723086/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723086/2016-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.783 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEM ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais
dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a
incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício
cominada pela falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao
final do ano-calendário. Não aplicação da Súmula Carf 105 diante do seu
alcance no tempo em decorrência de mudança legislativa sobre a multa a partir
de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723086/2016-22
Fl. 6655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 1401.003.135 de 20/02/2019 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia entre outras questões o
lançamento de crédito tributário através de autos de infração no valor total de R$ 33.891.128,87,
incluídos encargos moratórios e multa de ofício de 150%, para exigência de IRPJ, CSLL e de
IRRF, relativo aos anos de 2012 e 2013.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcritos e registrados, verbis:
“ ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Como o administrador responsável concordou com a responsabilidade
imputada, não há litígio quanto a esta matéria.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante/diretores da contribuinte for colocado no pólo passivo, isto não exclui a
contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo
1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do Princípio da Consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a multa
relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício lançada.
No caso concreto não se aplica o princípio em razão do cancelamento integral da
multa de ofício lançada no mesmo exercício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APRESENTAÇÃO DE CONFISSÃO EM TERMO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA OU ACORDO DELENIÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 138 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
O instituto da denúncia espontânea, como o próprio nome revela, depende
exclusivamente da ação do sujeito passivo, tanto no que se refere à confissão do
tributo quanto ao seu pagamento ou depósito, quando este dependa de apuração.
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

Cabe ao contribuinte retificar suas declarações de rendimentos, refazer suas
apurações e efetuar o pagamento dos tributos devidos, ou o seu depósito, caso haja
dúvida quanto ao montante total devido. Verificando-se, tão somente, a confissão dos
crimes praticados ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal que,
posteriormente, ensejaram apurações por parte do Fisco Federal dos tributos devidos
em face das irregularidades a ele comunicadas pelos órgão de investigação e da
Justiça, sem que o contribuinte tenha se antecipado a qualquer procedimento fiscal e
adotado as medidas necessárias para a denúncia espontânea das obrigações
tributárias perante o Fisco, esta não se configura.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
IRPJ/CSLL. GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Constatado que os pagamentos feitos, em face de contratos firmados com empresas do
mesmo grupo familiar, que não apresentam nenhuma estrutura administrativa,
técnica ou operacional, estão dissociados de qualquer prova de efetiva prestação dos
serviços, resta caracterizada a natureza fictícia das despesas contabilizadas, impondo-
se sua glosa.
IRPJ/CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE ILÍCITO PENAL.
PAGAMENTOS DE VANTAGENS INDEVIDAS. REPARAÇÃO DE DANOS OU
RESSARCIMENTOS EM FACE DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
OU DE LENIÊNCIA. EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL GLOSADA
RELATIVA
A
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS
EM
PERÍODOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que as despesas glosadas sejam derivadas de desvios de recursos da empresa
autuada para pagamentos de vantagens indevidas a terceiros, a sua indedutibilidade
decorre essencialmente do fato de que não se enquadram como despesas efetivamente
realizadas que reduziram indevidamente o resultado tributável dos exercícios fiscais
sob apuração. Assim, a reparação de danos causados em decorrência dos ilícitos
confessados ou a devolução de valores fixados em Termos de Colaboração Premiada
ou em Acordos de Leniência, tem natureza completamente distinta das despesas
originalmente deduzidas e não podem impactar a apuração de tributos de períodos já
encerrados. Os fatos geradores complexivos do IRPJ e CSLL dos períodos em que
ocorreram as infrações devem ser escoimados dos valores que afetaram
indevidamente a base de cálculo dos tributos devidos, não podendo ser afetados
retroativamente por quaisquer fatos, voluntários ou não que tenham sido praticados
em momento posterior, visando a purgar total ou parcialmente os ilícitos penais
cometidos e a atenuar a imposição de penalidades, seja na esfera administrativa ou
judicial.
IRPJ/CSLL. DESPESAS GLOSADAS. PAGAMENTOS DE SUBORNOS OU
PROPINAS. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE.
nadmissível a pretensão da recorrente de equiparar pagamentos com vistas ao
cometimento de atos de corrupção à despesas necessárias e decorrentes as atividade
normais e usuais da empresa, como comissões sobre vendas. O pagamento de
subornos a agentes públicos ou privados atenta contra a função social da empresa
consagrada no direito brasileiro e ofende os princípios constitucionais voltados para
assegurar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa. Os atos concernentes ao pagamentos de propinas a agentes públicos e
privados, atentam diretamente contra a função social da empresa e à liberdade
concorrencial e, por óbvio, é inadmissível que os efeitos econômicos de tais infrações,
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

por mera liberalidade do administrador da companhia, sejam compreendidos como
necessários ao desenvolvimento das atividades normais e usuais da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma prevista
no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS
COM
FINALIDADE
ILÍCITA
DE
PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente
prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam
posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros
(propina), embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes
pagamentos não tem causa (no sentido econômico), pois não correspondem a serviços
efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais recursos não são
identificados nestas operações, pois estão encobertos por documentos que apontavam
outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE FATO
DA DESPESA. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido apurado na
contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente inexistentes não podem compor
o resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração tanto do IRPJ quanto da
CSLL. Os atos ilícitos não podem produzir quaisquer efeitos tributários na apuração
do resultado dos exercícios fiscalizados. É remansosa a jurisprudência administrativa
no sentido de dar o mesmo efeito à CSLL na glosa de despesas fictícias da base de
cálculo do IRPJ .
03 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 6.615/6.619 para tratar da seguinte situação: Possibilidade
de aplicação da multa isolada após o encerramento do período-base e de forma concomitante com
a multa de ofício”.
04 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto o conheço. Não foram apresentadas Contrarrazões.
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

Mérito
06 – Quanto a essa matéria importante destacar os fundamentos do voto do
acórdão recorrido nessa parte:
MULTA ISOLADA X MULTA DE OFÍCIO
Contesta o recorrente a aplicação das multas isolada e de ofício conjuntamente.
Entende que tal incidência provoca uma dupla penalização da empresa em relação à
ocorrência de um único fato.
Para tanto apresenta jurisprudência do CARF e do Poder judiciário no sentido de
aplicar o princípio da consunção em relação a estas multas, pelo qual a de maior
gravidade absorve à de menor gravidade.
Com relação ao auto de infração relativo a aplicação de multa isolada pela falta de
recolhimento por estimativa, por diversas vezes este tema foi objeto de discussão nesta
Câmara, existindo três diferentes vertentes de opinião:
1) A primeira segue no sentido de que a aplicação de multa de ofício relativo ao
período de apuração anual do imposto impede a aplicação da multa isolada pela falta
de recolhimento por estimativa em função de tratar-se, em essência do mesmo tributo
exigido no exercício e, assim, o contribuinte estaria sendo penalizado em duplicidade.
2) A segunda corrente advoga no sentido de que as multas de ofício e isolada punem
condutas distintas e assim, podem subsistir concomitantemente sem qualquer
empecilho, visto que os fatos geradores são distintos e também distintas as bases de
cálculo.
3) A terceira posição interpretativa segue no sentido de que os fatos geradores sendo
complementares as sanções, visto que uma pune a falta de antecipação durante o
exercício e a outra pune a falta do pagamento no ajuste anual, a maior penalidade deve
prevalecer até o montante em que consuma integralmente a punição pela falta de
antecipação, somente subsistindo esta se comportar montante maior do que a multa de
ofício.
Pessoalmente sou adepto da terceira corrente e da adoção do princípio da consunção,
conforme abaixo demonstrado e extraído do acórdão deste mesmo relator de no
1401003.058, de 13 de dezembro de 2018.
Por isso, transcrevo os valiosos fundamentos do Conselheiro Guilherme Adolfo Mendes
no Acórdão 1201000.235:
(omissis)
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica –se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3
e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
A interpretação, assim estabelecida, reforça o entendimento deste relator de que o
recolhimento por estimativa é parte constante do débito apurado de IRPJ ou CSLL
anual, assim o tratamento relativo à falta de pagamento das estimativas e do tributo
devido ao final do exercício deve ser analisado em conjunto e não como se tratando de
normas independentes e que tem de ter aplicação indistinta sem qualquer moderação.
Assim, reforçado com o parecer acima, e com base na utilização dos princípios do
direito penal já tratados acima, entendo perfeitamente aplicável o princípio da
consunção aos casos de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício
pela falta de recolhimento do tributo.
No presente caso, percebe-se que tendo em vista que o valor da multa de ofício
aplicada supera em muito o valor das multas isoladas lançadas o Princípio da
Consunção aplica- se restando por absorvida completamente a multa isolada imposta,
cancelandos e a mesma integralmente.
Por esta razão, dou provimento ao recurso voluntário neste ponto para cancelar
integralmente a aplicação da multa isolada tendo em vista a adoção do Princípio da
Consunção.

07 – Em que pese a logicidade e os fundamentos do voto recorrido que aplicou o
princípio da consunção, (que, na minha opinião é o mesmo princípio que na prática é aplicado
pela Súmula Carf no 105, pois antes da mudança legislativa ocorrida em 2007 tal súmula aplicava
apenas uma das multas, uma vez que a legislação anterior aplicava ambas as multas sobre o
mesmo fato), entendo que deve ser reformado.
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

08 – As multas isoladas, nesse caso, foram exigidas nos anos de 2012 e 2013.
09 – No presente caso, em vista das autuações da multa isolada serem efetuadas
somente a partir de Janeiro de 2007, entendo pela sua manutenção e não aplicável ao caso os
termos da Súmula Carf no 105 (que aplica o princípio da consunção) por conta da mudança
legislativa.
10 – Ocorre que o alcance da referida súmula é limitado às exigências
formalizadas anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
11 – Nesse caso, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no
caso do descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, mesmo se
apurado prejuízo ao final do exercício.
12 - Da mesma forma e adotando como razões complementares de decidir cito o
Ac. 9101-004.848 j. 05/03/2020 de Relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner que assim
trata da situação:
“O recurso especial da PGFN insurge-se contra decisão que afastou a multa isolada
aplicada concomitantemente com a multa de ofício no caso dos autos, em relação ao
ano-calendário 2007.
Sobre essa questão este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras turmas do CARF,
no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da Súmula
CARF no 105, que dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Todavia, este E.Colegiado entende que o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela
MP no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto normativo vigente
e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que o lançamento
tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, de
2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
Essa alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte, à luz do art. 112, I, do CTN.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das
multas previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.783 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.723086/2016-22

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações
nele previstas, vez que tais multas são completamente distintas e autônomas.

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e lhe
dou provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 6662
DF CARF MF
Original